Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO COMPETENTE. LOCAL ONDE SE ENCONTRA ESTABELECIDA A AGÊNCIA BANCÁRIA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado, de forma coerente e fundamentada, analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, com base no acervo probatório produzido nos autos, concluindo que, em se tratando de ação que tem por objeto obrigações contraídas por instituição financeira, o foro competente é o do local da filial, ou seja, da agência bancária, tem-se por não caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.

4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.